Tribunal: TJPA
Processo: 0007363-97.2016.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10839 - Deserção
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007363-97.2016.8.14.0200

EMBARGANTE: JOSIAS ALVES FILHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ART. 187, DO CPM.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO TODA MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA E. TURMA FOI JULGADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, PORQUANTO, DESSA MANEIRA, NÃO SE CONFIGURAM OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM SUA OPOSIÇÃO;

2.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONSTITUEM RECURSO DE REVISÃO, SENDO INADMISSÍVEIS SE A DECISÃO EMBARGADA NÃO PADECER DOS VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). NA ESPÉCIE, O EMBARGANTE PRETENDE A REDISCUSSÃO, SOB NOVA ROUPAGEM DA MATÉRIA JÁ APRECIADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em Apelação Penal interposto por JOSIAS ALVES FILHO, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o Acórdão de ID 13819454, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade,
conheceu do Recurso de Apelação e lhe negou provimento
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 187, do CPM.

Em razões de embargos de declaração
(ID 14072381), o embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de contradição e falta de fundamentação, almejando o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 42, I do CPM, e sustentando que, não estando especificada a exigência da homologação do atestado médico para validade da prova, deveria o Órgão Ministerial provar a inexistência da doença e consequente inidoneidade do documento médico, entretanto, em nenhum momento duvidou de sua autenticidade, restando provadas as declarações do senhor médico.

Nesta Superior Instância (14784410), a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opinou pelo
não

conhecimento
dos presentes Embargos Declaratórios, ou, se caso conhecidos, por sua
rejeição.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado, os Embargos Declaratórios foram interpostos com objetivo de sanar alegada contradição no Acórdão de
ID
13819454
. Contudo, não assiste razão ao embargante, senão, vejamos o teor da ementa do Acórdão atacado:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR - ART. 187. DESERÇÃO.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, HAJA VISTA QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/05/2019) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (27/06/2022),
TRANSCORREU
PERÍODO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
.

DO AFASTAMENTO DO CRIME DE DESERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OS ATESTADOS FORAM APRESENTADOS APÓS O DECURSO DOS 08 (OITO) DIAS DE AUSÊNCIA PREVISTOS EM LEI PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO, E SEM A NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DE SAÚDE DA INSTITUIÇÃO MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Impende ressaltar que o Recurso interposto continha pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como de afastamento do crime de deserção, e, como se observa da ementa do Acórdão atacado, tais teses foram analisadas e indeferidas, não podendo, o indeferimento, ser confundido com contradição.

Ademais, visando o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 42, I do CPM, alega o embargante que, apresentada excludente de ilicitude, inviável o aperfeiçoamento do crime através de norma administrativa e,
não estando especificada a exigência da homologação do atestado médico para validade da prova, deveria o Órgão Ministerial provar a inexistência da doença e consequente inidoneidade do documento médico, entretanto, em nenhum momento duvidou de sua autenticidade, restando provadas as declarações do senhor médico.

Ocorre que, tal tese não foi trazida no recurso, sendo aventada tão somente agora, em sede de embargos, restando configurada indevida inovação recursal, já tendo o STJ se manifestado sobre o tema, como se observa das ementas abaixo colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação
, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA A, DO INCISO III, DO ART. 105, DA CF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA QUESTIONADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Não obstante terem sido opostos embargos de declaração com vistas a debater a tese, o assunto não foi tratado nas razões de apelação, não sendo possível o conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o ora agravante não pleiteou ao eg. Tribunal de origem, no momento oportuno, a matéria alegada.
III - Adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha explicitado no v. aresto vergastado a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Nesse sentido, os Enunciados Sumular n. 282 do STF. IV - Ressalte-se que para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do v. acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal ( AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 19/2/2015), situação esta inexistente in casu. V - E inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice (s) reconhecido (s) na admissibilidade do recurso interposto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021) (GRIFEI)

Neste mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, verbis:

“... De fato, pelo que se pode facilmente constatar, aponta o embargante matéria (reconhecimento da excludente de ilicitude ) que, por não ter sido impugnada em sede de Apelação Penal – onde o pleito fora apenas de prescrição, de não configuração da deserção pela ausência de lapso temporal e de afastamento da deserção em decorrência da apresentação de atestados médicos justificadores da ausência do embargante (tratando-se a presente impugnação, portanto, de verdadeira inovação recursal) –, restou não enfrentada no Acórdão embargado, proferido pelo Colegiado competente do Egrégio TJE -PA, o qual, ressalte -se, decidiu pelo conhecimento e improvimento do recurso, em relação à tese de prescrição, por não ter transcorrido o tempo necessário ( 04 anos) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, consoante parâmetro jurisprudencial e, quanto ao afastamento da deserção ante a presença de atestado médico, por não ter sido os atestados apresentados após o decurso dos 08 (oito) dias de ausência e sem homologação da Junta Médica de Saúde da instituição Militar.

Ou seja, nenhuma dúvida resta configuração da deserção, atraindo, desde a interposta Apelação, a incidência do instituto jurídico da preclusão em sua modalidade consumativa, acabando por restar “em aberto” apenas a possibilidade de impugnações envolvendo as matérias enfrentadas no Acórdão...”

Se observa, portanto, que a decisão guerreada analisou todos os argumentos trazidos pela defesa em seu recurso e, segundo estabelece o
artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal
,
verbis
:

ART. 619. AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, CÂMARAS OU TURMAS, PODERÃO SER OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO PRAZO DE DOIS DIAS CONTADOS DA SUA PUBLICAÇÃO, QUANDO HOUVER NA SENTENÇA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, a reapreciação do julgado a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, ou para atender a demanda que nem mesmo foi articulada no apelo, como no presente caso.

Constata-se, do Acórdão embargado, que restaram enfrentadas as razões sustentadas pela defesa, não havendo que prevalecer a tese de contradição ora sustentada, pois não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão exarada no Acórdão impugnado devidamente fundamentada.

Ressalto ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo tal entendimento remansoso, como nos mostra a jurisprudência:

Conforme já se decidiu,
‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto'
em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Portanto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso interposto e concluído pelo seu improvimento, não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, tratando-se as questões trazidas nestes embargos tão somente de rediscussão de matérias e inovação recursal,
conheço e rejeito os Embargos
.

É como voto.

Belém/PA,
13
de novembro
de
2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023